Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752606-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. S. M. T. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Y. S. M. (menor púbere – 17 anos - representado por seu genitor) contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória no mandado de segurança 0730317-62.2023.8.07.0001 (1a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade do imediato deferimento do pedido consistente na realização da prova referente à terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS da Universidade de Brasília (UNB), a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2023. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de mandado se Segurança proposto por YAN SETE MIRANDA em desfavor de ADRIANA RIGON WESKA, DIRETORA DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, no qual o impetrante pretende, em sede de liminar: “seja concedida a segurança, liminarmente, determinando-se que a autoridade coatora permita que o Impetrante realize, no dia 17/12/2023, às 13:00, a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participa desde 2021;” Para tanto, em síntese, o impetrante afirma ter realizado as duas primeiras etapas do PAS/UNB, e inscreveu-se normalmente e dentro do prazo para a terceira etapa do PAS/UNB, cumprindo todos os requisitos previstos no edital. Contudo, informou que sua inscrição para a terceira etapa do certame foi cancelada por falta de pagamento do boleto que deveria ia ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia. Afirma que apresentou requerimento junto a Ré, pleiteando o pagamento da taxa de inscrição com a consequente autorização para realizar a 3a (terceira) etapa do PAS/UNB. Contudo a impetrada negou o provimento no pedido. Noticia que a aplicação da prova está prevista para o dia 17 de dezembro de 2023. Assim, postulou a medida liminar acima. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, a concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Nesse passo, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. In casu, nada obstante os argumentos lançados na peça de ingresso, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito invocado pela impetrante a autorizar a concessão da liminar, uma vez que não demonstrado, de plano, a ilegalidade apontada pela Autoridade Coatora no que toca à exclusão do autor do PAS, uma vez que não houve o pagamento tempestivo da taxa correspondente. Ademais, o edital, lei do certame, deve ser fielmente observado. Assim, não se revela possível – no curso do certame e após divulgadas as datas dos pagamentos e das provas - alterar o estipulado nesse em benefício de determinados candidatos e em prejuízo a outros. Por isso, entendo que não se pode admitir que candidato efetue o pagamento da taxa após 60 (sessenta) dias do vencimento. Deste modo, ausente os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Notifiquem-se os coatores do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “no intento de ver seu sonho realizado qual seja, poder cursar curso de nível superior, na Universidade Federal, realizou com louvor as 2 primeiras etapas do PAS/UNB, e inscreveu-se normalmente e dentro do prazo para a terceira etapa do PAS/UNB, cumprindo todos os requisitos previstos no edital”; b) “o Genitor do estudante não teve dinheiro suficiente na data do vencimento do boleto bancário e deixou transcorrer a data fatal sem o devido adimplemento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”; c) “sua inscrição fora cancelada por falta de pagamento do boleto”; d) “não obstante o princípio da vinculação ao edital e o erro imperdoável cometido pelo Pai, não se pode admitir o prejuízo que o equívoco causará na vida deste estudante”; e) “é bom aluno, conforme boletim anexo, e está prestes a perder uma oportunidade de vida, pois se não puder fazer as provas da 3a (terceira) etapa do PAS, perderá as etapas que realizou em 20212 e 2023, atrasando todo o calendário de vida”; f) “não se está aqui a pleitear judicialmente a isenção de pagamento da inscrição. E nem a obtenção de aprovação nas provas que virão nessa 3a (terceira) etapa do PAS. O que se pleiteia, apenas, é a oportunidade de realizar as provas no dia 17/12/2023, sejam que resultado for o obtido, mas apenas para não perecer o direito de o Impetrante realizar as provas para dar continuidade ao projeto iniciado em 2021”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência “para assegurar a participação do Agravante na 3a (terceira) etapa do PAS, no dia 17/12/2023”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Inquestionável que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (Constituição Federal, art. 208, inciso V e art. 227). No caso concreto, o agravante teria participado das duas etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e foi excluído da terceira por falta de pagamento da taxa de inscrição a tempo e modo. Nesse passo, ao menos no atual estágio processual, entendo que é de se privilegiar o acesso constitucional à educação em detrimento das regras editalícias do certame atinentes ao pagamento da taxa de inscrição, até porque o menor dependeria do auxílio do genitor para custear a realização da matrícula. Logo, o equívoco do genitor em relação ao não pagamento da taxa de inscrição na data aprazada redundaria em exclusão do candidato do certame, circunstância que configuraria punição excessiva. Não se desconhece que o edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. No entanto, nutro a concepção jurídica de que, excepcionalmente, a viabilidade de pagamento da aludida taxa de forma extemporânea, de sorte a assegurar a participação do candidato na terceira etapa do PAS, não configura violação ao princípio da isonomia, uma vez que não afetaria a colocação ou desempenho no certame em relação aos demais candidatos. Comprovada a probabilidade do direito e patente a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, dada a necessidade de assegurar o candidato à participação da terceira etapa do PAS que ocorreria em 17 de dezembro de 2023, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência. Enfatizo que o não deferimento da medida não se mostraria razoável (Código de Processo Civil, art. 8o), uma vez que, além de não privilegiar a possibilidade de acesso aos níveis mais elevados do ensino (medida constitucional), poderia causar um retrocesso no avanço escolar do menor púbere que depende financeiramente de seu genitor, dado que o resultado das duas etapas anteriores do programa (2021 e 2022) não seriam mais aproveitadas. Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 510, STF. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA- UNB. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS. DEPÓSITO JUDICIAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. CEDÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, "concedida a segurança, a sentença estará sujeita, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição". 2. O objeto da presente ação mandamental envolve interesse individual, restringindo-se à aferição da legalidade do ato impugnado, não implicando em hipótese de litisconsórcio necessário na forma do art. 114 do Código de Processo Civil. 3. Conforme orienta a Súmula n. 510 do STF, "praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". Portanto, cabível o writ contra ato produzido, exclusivamente, pela banca examinadora no ambiente de certames públicos. 4. O direito líquido e certo invocado por meio do presente mandamus diz respeito ao acesso a elevados níveis de ensino, direito de natureza constitucional (art. 208, V, CF). Assim, tem preponderância sobre norma editalícia que impede tal acesso quando não quitada taxa de inscrição relativa a programa de avaliação seriada (PAS/UNB). 5. Tal preponderância ganha mais força pela peculiaridade do certame, realizado em um triênio. Por tal razão, há desproporcionalidade na exclusão do candidato, ainda mais quando este impetra o remédio constitucional com o prévio depósito judicial do valor atinente à taxa de inscrição não paga no vencimento. 6. Tendo a r. sentença seguido tais bases, não é ela passível de reforma. 7. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1776036, 07467654720228070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELEÇÃO PAS/UNB. INSCRIÇÃO. BOLETO. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSEGURADO. 1. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para custear a realização das provas 2. Não se mostra razoável impedir que a aluna tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (arts. 205 e 208, V, da CF). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1669433, 07415880820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. PROCESSO SELETIVO. SEGUNDA ETAPA PAS/UNB. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. TAXA DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO TARDIO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1.O direito fundamental à educação tem previsão constitucional e infraconstitucional, e assegura à criança, ao adolescente e ao jovem o acesso, com absoluta prioridade, às instituições e aos níveis mais elevados de ensino. 2. É desarrazoada a exclusão de educando em programa de acesso a universidades com fundamento exclusivo na ausência de pagamento, sobretudo quando a instituição organizadora procede ao levantamento dos valores correspondentes depositados em juízo. 3. O rigor das normas editalícias deve ser atenuado quando, por força de concessão de antecipação de tutela, já se encontra instalada a situação de fato, devendo ser homenageada a teoria do fato consumado. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1199396, 07350634620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Atribuo efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a homologação da inscrição da parte agravante, mediante pagamento da taxa de inscrição (depósito judicial), e assegurar a participação do candidato, ora agravante, na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2023. (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso I). Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Atribuo à presente decisão força de mandado. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator